Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-88.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Prescrição da dívida discutida nos autos reconhecida na r. sentença. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Pedido declaratório de inexigibilidade procedente. Sentença de parcial procedência. Pleito indenizatório não acolhido. Dívida inscrita na plataforma

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Prescrição da dívida discutida nos autos reconhecida na r. sentença. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Pedido declaratório de inexigibilidade procedente. Sentença de parcial procedência. Pleito indenizatório não acolhido. Dívida inscrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". Ausente publicidade a terceiros. Inexistência de dano moral. Precedentes. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, do CPC. Recursos improvidos.